Tribunal: TJBA
Processo: 8035065-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035065-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

AGRAVADO: ESPÓLIO DE JACKSON SILVA MOREIRA

Advogado(s)
:
ANDRESA DE ARAUJO CARVALHO registrado(a) civilmente como ANDRESA DE ARAUJO CARVALHO, ISABELA LEITE LINS

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a submissão da EMBASA ao regime de precatórios previsto no art. 100 da CF/1988 e à aplicação supletiva do art. 87 do ADCT, ante a inexistência de norma estadual específica sobre o limite de RPV para sociedades de economia mista. A embargante alega omissão quanto à análise da ADPF 616 e dos arts. 100, §§ 3º e 4º, da CF/1988.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado, diante da alegação de ausência de manifestação quanto a (i) fundamentos jurídicos previstos na ADPF 616 e (ii) dispositivos constitucionais sobre o regime de precatórios e RPV.

III. Razões de decidir
Não houve omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, que enfrentou expressamente os fundamentos constitucionais e jurisprudenciais apontados, incluindo a ADPF 616, a qual foi devidamente analisada para firmar a inaplicabilidade da Lei Estadual nº 14.260/2020 à EMBASA.
O acórdão considerou, inclusive, os artigos 100, §§ 3º e 4º, da CF/1988, afirmando a competência legislativa estadual para fixar limites de RPV e a aplicação do art. 87, I, do ADCT na ausência de norma específica.
A insurgência da parte embargante visa à rediscussão do mérito sob a forma de embargos declaratórios, o que é inadmissível conforme reiterada jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não configura omissão a ausência de concordância com os argumentos da parte, desde que a decisão tenha enfrentado adequadamente as teses relevantes. 2. A pretensão de rediscutir o mérito da decisão deve ser manejada por meio do recurso cabível, e não por embargos de declaração.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8035065-31.2025.8.05.0000.1.ED, tendo, como Embargante,
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

e, como Embargado,

ESPÓLIO DE JACKSON SILVA MOREIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER E REJEITAR ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA